Tribunal: TJES
Processo: 0009595-50.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0009595-50.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN CARLOS MAGESKI SOBREIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, II, LEI Nº 8.137/90). 1. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL. MATERIALIDADE PROVADA PELO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REJEIÇÃO. 2. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. REJEIÇÃO. 3. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA MINISTERIAL DEVIDAMENTE MOTIVADA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. REJEIÇÃO. 4. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. DOLO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. 5. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA. 6. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. READEQUAÇÃO. ACOLHIMENTO. 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90 (supressão de tributo mediante omissão de documento fiscal na saída de mercadorias), à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. O recurso busca, preliminarmente, a nulidade por ausência de perícia contábil, o reconhecimento da prescrição parcial (fatos de 2010 e 2012) e o direito à celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, pugna pela absolvição por ausência de dolo e insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a readequação das penas restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (I) Definir se a ausência de perícia contábil é causa de nulidade processual; (II) Verificar a ocorrência de prescrição em relação aos fatos ocorridos em 2010 e 2012; (III) Verificar a legalidade da recusa do Ministério Público em propor o ANPP; (IV) Analisar a suficiência do conjunto probatório (autoria e materialidade) e a exigência de dolo específico para a configuração do delito; (V) Aferir a idoneidade da fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base (culpabilidade, circunstâncias e consequências); (VI) Examinar a proporcionalidade das penas restritivas de direitos fixadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos crimes previstos no art. 1º da Lei nº 8.137/90 se comprova pelo lançamento definitivo do crédito tributário, conforme entendimento sumulado (Súmula Vinculante nº 24, STF). A perícia contábil é, portanto, prescindível quando o processo administrativo fiscal e a certidão de dívida ativa, submetidos ao contraditório judicial, são suficientes para demonstrar a supressão do tributo.

4. O termo inicial da contagem do prazo prescricional nos crimes materiais contra a ordem tributária é a data da constituição definitiva do crédito, e não a data de cada fato gerador (exercício fiscal). Sendo o lançamento definitivo o marco único para todos os exercícios apurados (2010, 2012 e 2013), a prescrição deve ser contada a partir daquela data (22/03/2018). Não transcorrido o lapso prescricional (art. 109, III e IV, CP) entre este marco e o recebimento da denúncia (16/01/2023), nem entre este e a sentença (26/02/2025).

5. É legítima a recusa do Ministério Público em propor o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) quando fundamentada em elementos que indicam conduta criminosa habitual ou reiterada (art. 28-A, § 2º, II, CPP). A existência de outra ação penal em curso contra o réu, pela prática de crime de mesma espécie, constitui fundamentação idônea para obstar o benefício, não cabendo ao Judiciário interferir na faculdade do
Parquet
quando devidamente justificada.

6. A materialidade delitiva está provada pela constituição definitiva do crédito. A autoria recai sobre o apelante, sócio-administrador que detinha o domínio do fato, conforme prova documental e testemunhal. O delito do art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90 prescinde de dolo específico (finalidade especial de fraudar), bastando o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de omitir operações tributáveis para suprimir ou reduzir tributo.

7. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal. Em relação à culpabilidade, a ausência de quitação do débito tributário já é ínsita ao delito de sonegação fiscal, contudo, mostra-se possível a realização de reforço argumentativo para manter a negativação do referido vetor, uma vez que a fraude tributária praticada pelo acusado se deu no decorrer de três anos (2010, 2012 e 2013), o que revela um maior desvalor da ação do acusado. A descrição da própria conduta típica (omitir saídas) não configura circunstância judicial negativa. O prejuízo ao erário avaliado em setembro de 2022 era da monta de R$1.311.857,38 (um milhão trezentos e onze mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos de real), o que justifica a negativação das consequências do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. A materialidade dos crimes contra a ordem tributária (art. 1º, Lei 8.137/90) se satisfaz com a constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante 24), sendo a perícia contábil prescindível se outros documentos (processo administrativo fiscal) comprovam a supressão do tributo.

2. O prazo prescricional dos crimes materiais contra a ordem tributária inicia-se na data da constituição definitiva do crédito, sendo irrelevante que o lançamento unificado abranja fatos geradores ocorridos em múltiplos exercícios fiscais.

3. A existência de outra ação penal em curso por crime de mesma natureza é fundamento idôneo para o Ministério Público recusar a proposta de ANPP, com base na vedação à conduta criminal habitual (art. 28-A, § 2º, II, CPP).

4. O crime do art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90 exige apenas dolo genérico (vontade consciente de omitir operações para suprimir tributo), sendo inexigível o dolo específico.

5. A exasperação da pena-base (art. 59, CP) não pode fundar-se em elementos inerentes ao tipo penal ou em conjecturas (incentivo a outras fraudes), sob pena de
bis in idem
e violação à exigência de fundamentação concreta.

6. O expressivo prejuízo causado ao erário justifica a exasperação da pena-base pela negativação das consequências do delito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal (CP): Art. 46, §§ 3º e 4º; Art. 59; Art. 109, III e IV; Código de Processo Penal (CPP): Art. 28-A, § 2º, II; Art. 155; Lei nº 8.137/1990: Art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 24; STJ, AgRg no AREsp n. 1.873.405/ES, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2021; STJ, AREsp n. 2.972.431/MA, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 23/9/2025; REsp n. 2.029.364/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Revisora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JEAN CARLOS MAGESKI SOBREIRO em face de sentença da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime capitulado no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Narra a denúncia que o apelante, na qualidade de sócio administrador da empresa J G TINTAS COMERCIO LTDA ME, no decorrer dos anos de 2010, 2012 e 2013, fraudou a fiscalização tributária ao deixar de emitir documento fiscal obrigatório na saída de mercadorias, suprimindo imposto devido no valor original de R$ 289.677,27, que, acrescido de juros e multa, alcançou o montante de R$ 1.311.857,38 em setembro de 2022. A conduta foi apurada mediante fiscalização que constatou diferença tributável decorrente de prejuízo no movimento da conta mercadorias, presumindo-se saídas desacompanhadas de documentação fiscal hábil. O crédito tributário foi constituído definitivamente em 22 de março de 2018.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em preliminar, a nulidade processual por ausência de prova pericial contábil, o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão punitiva estatal referente aos fatos de 2010 e 2012, e o direito a firmar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, pugna pela absolvição por ausência de dolo específico e por falta de provas. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a readequação das penas restritivas de direitos aplicadas.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça ALMIRO GONÇALVES DA ROCHA opina pelo conhecimento do recurso, rejeição das preliminares e, no mérito, por seu desprovimento.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEAN CARLOS MAGESKI RIBEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 1º, II, da Lei nº 8.137/1990 à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Em seu judicioso voto, o culto Desembargador Relator Fernando Zardini Antonio conheceu e deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do acusado para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

De acordo com Sua Excelência, não houve a devida fundamentação para negativação dos vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

Quanto à
culpabilidade
, aqui entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta, entendo que, de fato, a ausência de quitação do débito tributário já é ínsita ao delito de sonegação fiscal.

No entanto, entendo ser possível a realização de reforço argumentativo para manter a negativação do referido vetor, uma vez que a fraude tributária praticada pelo acusado se deu no decorrer de três anos (2010, 2012 e 2013), o que, inclusive, poderia caracterizar continuidade delitiva, o que revela um maior desvalor da ação do acusado.

Em relação às
circunstâncias
, o julgador se valeu de elementos inerentes ao tipo penal, não havendo elementos para a realização de reforço argumentativo.

No tocante às
consequências
, embora o prejuízo ao erário seja ínsito ao delito de sonegação fiscal, o STJ “
tem o entendimento de que o expressivo valor da sonegação, assim compreendido pelas instâncias anteriores, constitui fundamento válido para a negativação da vetorial consequências do delito
” (REsp n. 2.029.364/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025).

E, no caso, o prejuízo ao erário avaliado em setembro de 2022 era da monta de R$1.311.857,38 (um milhão trezentos e onze mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos de real), o que justifica a negativação do referido vetor.

Assim, decotando-se somente as circunstâncias, reduzo a pena-base para 3 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a qual torno definitiva, dada a ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Ante o exposto,
ACOMPANHO, EM PARTE
, o voto de relatoria para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida para reduzir a pena do acusado para 3 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009595-50.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEAN CARLOS MAGESKI SOBREIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JEAN CARLOS MAGESKI SOBREIRO em face de sentença da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime capitulado no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Narra a denúncia que o apelante, na qualidade de sócio administrador da empresa J G TINTAS COMERCIO LTDA ME, no decorrer dos anos de 2010, 2012 e 2013, fraudou a fiscalização tributária ao deixar de emitir documento fiscal obrigatório na saída de mercadorias, suprimindo imposto devido no valor original de R$ 289.677,27, que, acrescido de juros e multa, alcançou o montante de R$ 1.311.857,38 em setembro de 2022. A conduta foi apurada mediante fiscalização que constatou diferença tributável decorrente de prejuízo no movimento da conta mercadorias, presumindo-se saídas desacompanhadas de documentação fiscal hábil. O crédito tributário foi constituído definitivamente em 22 de março de 2018.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em preliminar, a nulidade processual por ausência de prova pericial contábil, o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão punitiva estatal referente aos fatos de 2010 e 2012, e o direito a firmar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, pugna pela absolvição por ausência de dolo específico e por falta de provas. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a readequação das penas restritivas de direitos aplicadas.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça ALMIRO GONÇALVES DA ROCHA opina pelo conhecimento do recurso, rejeição das preliminares e, no mérito, por seu desprovimento.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre os pleitos recursais:

Em sede preliminar, a defesa argui a nulidade do feito por ausência de perícia contábil, sustentando ser esta imprescindível para comprovar a materialidade e o dolo do crime tributário.

No sistema do livre convencimento motivado (Art. 155 do CPP), o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não estando adstrito a um rol taxativo ou hierárquico de provas, desde que fundamente sua decisão.

A prova pericial contábil, embora possa ser bastante útil, sobretudo em área de conhecimento alheia ao domínio técnico do magistrado, não é indispensável para a comprovação da materialidade dos crimes contra a ordem tributária previstos no Art. 1º da Lei nº 8.137/90.

Conforme a Súmula Vinculante nº 24 do STF, tais crimes somente se tipificam com o lançamento definitivo do crédito tributário. Assim, a demonstração da materialidade delitiva se perfaz com a comprovação da constituição definitiva do crédito, usualmente documentada nos autos do processo administrativo fiscal e na certidão de dívida ativa, elementos presentes no caso em exame. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aliás, é pacífica quanto à prescindibilidade da perícia contábil nesses casos, bastando o lançamento definitivo para a comprovação da materialidade do crime tributário. Nessa linha, confira-se, perante o Superior Tribunal de Justiça, o AgRg no AREsp n. 1.873.405/ES, 5
a
Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2021.

Assim, rejeito a preliminar.

Adiante, sustenta a defesa a ocorrência de prescrição em relação aos fatos ocorridos nos exercícios fiscais de 2010 e 2012, argumentando que cada ano configuraria crime autônomo, não sujeito à regra da continuidade delitiva para fins prescricionais.

Novamente, sem razão.

Conforme entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante nº 24), os crimes materiais contra a ordem tributária, como o previsto no Art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90, somente se consumam com a constituição definitiva do crédito tributário. Este é, portanto, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal.

No caso dos autos, a constituição definitiva do crédito tributário referente aos exercícios de 2010, 2012 e 2013 ocorreu em uma única data: 22 de março de 2018. A denúncia, por sua vez, foi recebida em 16 de janeiro de 2023.

Considerando a pena máxima em abstrato para o delito (5 anos de reclusão), o prazo prescricional aplicável antes do trânsito em julgado para a acusação é de 12 (doze) anos (Art. 109, III, CP). Entre a data da constituição definitiva do crédito (22/03/2018) e o recebimento da denúncia (16/01/2023), não transcorreu o lapso prescricional de 12 anos.

Da mesma forma, não ocorreu a prescrição retroativa, calculada pela pena em concreto (3 anos e 6 meses). Neste caso, o prazo seria de 8 (oito) anos (Art. 109, IV, CP). Entre o recebimento da denúncia (16/01/2023) e a publicação da sentença condenatória (26/02/2025), também não transcorreu o prazo de 08 anos.

Assim, revela-se insubsistente a tese de cômputo isolado dos exercícios fiscais para fins prescricionais, devendo ser rejeitada a preliminar.

Na sequência, a defesa requer o reconhecimento do direito à celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), afastando o argumento ministerial de habitualidade criminosa baseado apenas em lançamentos tributários.

Contudo, a recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP, homologada pela Procuradoria-Geral de Justiça, encontra fundamento no Art. 28-A, § 2º, inciso II, do CPP, que veda o acordo se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional.

Conforme consta da manifestação ministerial e da decisão da Procuradoria-Geral de Justiça, além do presente feito, o apelante responde a outra Ação Penal (nº 0002417-16.2023.8.08.0035) pela prática de crime de mesma espécie (Art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90), referente a fatos posteriores. A existência de outra persecução penal por delito idêntico, embora não configure reincidência técnica, constitui elemento probatório apto a indicar conduta criminal habitual ou reiterada, justificando a recusa do benefício.

Ademais, a propositura do ANPP é uma faculdade do Ministério Público, sendo legítima a recusa pela parquet, desde que devidamente fundamentada.

Rejeito, portanto, a preliminar, passando à análise do mérito da interposição.

No mérito, a Defesa pugna pela absolvição, reiterando a tese de ausência de dolo específico e afirmando a insuficiência de provas da autoria e materialidade, baseadas apenas em documentos administrativos unilaterais.

Conforme já abordado na primeira questão preliminar examinada, a materialidade delitiva está robustamente comprovada pela constituição definitiva do crédito tributário, consubstanciada no Auto de Infração nº 2.089.862-5 e na Certidão de Dívida Ativa nº 01684/2018, documentos que detalham a fraude fiscal consistente na omissão de saídas de mercadorias. Tais documentos, oriundos de procedimento administrativo fiscal, embora produzidos unilateralmente na origem, foram submetidos ao contraditório diferido na esfera judicial e são aptos a comprovar a materialidade do crime tributário.

Quanto à autoria e ao elemento subjetivo, também não pairam dúvidas. O apelante era o sócio-administrador da empresa J G TINTAS COMERCIO LTDA ME à época dos fatos. A testemunha Elandia Rocha dos Santos Sobreiro, que figurava formalmente como sócia, confirmou em juízo que não participava da gestão e que a responsabilidade pela documentação era exclusiva do ora apelante.

O contador da empresa à época, Eriton Borges Rodrigues Leal, também ouvido em juízo, relatou que apenas escriturava os documentos que lhe eram entregues pelo apelante e que o cientificou sobre a existência dos autos de infração .

A tese defensiva de que a responsabilidade seria do contador ou que as omissões seriam involuntárias não encontra respaldo. A prova oral demonstra que o apelante detinha o domínio do fato, sendo o responsável pela gestão administrativa e fiscal da empresa. A omissão deliberada na emissão de notas fiscais, visando reduzir a carga tributária, configura o dolo necessário à caracterização do delito.

Como já assentado, o crime do Art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90 prescinde de dolo específico, bastando o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de fraudar a fiscalização, omitindo operações tributáveis (STJ, AREsp n. 2.972.431/MA, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 23/9/2025).

A condição de sócio administrador, aliada à prova documental da supressão do tributo e aos depoimentos testemunhais, compõe um quadro probatório suficiente para a se concluir que o apelante, no pleno domínio sobre os negócios exercidos pela pessoa jurídica, omitiu a escrituração fiscal da saída de mercadorias, suprimindo tributo devido. Logo, correta a condenação certificada na sentença, afastando-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, a Defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a readequação das penas restritivas de direitos.

A r. sentença fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal, de 2 (dois) anos, mediante a valoração negativa das operadoras judiciais relacionadas à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime.

No tocante ao vetor “
c
ulpabilidade
”,
a
sentença a considerou grave, mencionando “dolo específico” e a “clara lesão ao erário através da omissão e ainda, não teve em nenhum momento interesse em quitar os débitos junto ao Poder Público”.

A ausência de quitação do débito, por si só, não pode exasperar a pena-base, pois já é elemento considerado para outras finalidades (como a extinção da punibilidade pelo pagamento, Art. 9º, § 2º, Lei 10.684/03). A intensidade do dolo, embora possa justificar aumento, não foi demonstrada com elementos concretos que extrapolem a própria conduta de omitir. Desta forma, deve ser afastada a valoração negativa.

Sobre a operadora atinente às
c
ircunstâncias
do crime
, aponta a sentença que “
[
N
]
a hipótese,
não são favoráveis ao réu, eis que na oportunidade de consignar as entradas e saídas de mercadorias, preferiu omitir-se, com o fito de lesão ao estado e à coletividade
”. A fundamentação descreve a própria
conduta típica (omitir operações para fraudar a fiscalização), não apresentando elemento concreto adicional que justifique a exasperação. É inidônea, pois, a fundamentação sentencial, razão pela qual, afasto a exasperação dela decorrente.

Por fim, sobre a vetorial relacionada às consequências extrapenais do delito, alinha a sentença que foram consideradas graves porq
ue “crimes desta natureza lesam a sociedade como um todo,
acarretando consequências sociais sérias, inclusive como possível interesse de outrem em praticar também a fraude”.

Além de a lesão ao erário e à sociedade constituírem consequência inerente ao crime tributário, a menção ao “possível interesse de outrem” é mera conjectura. Afasto a valoração negativa por fundamentação genérica.

À vista da inidoneidade das circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença, impõe-se a
redução da pena-base ao mínimo legal
, qual seja,
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a considerar.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Torno, assim, a pena definitiva em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantido o valor unitário mínimo legal.

Mantenho, igualmente, o
regime inicial aberto
para o início do cumprimento da pena.

Por derradeiro, a defesa requer a readequação das penas restritivas de direitos fixadas na sentença – prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 39 (trinta e nove) meses e pagamento mensal de cestas básicas no valor de R$ 150,00 pelo mesmo período, alegando desproporcionalidade e incompatibilidade com a situação econômica do apelante.

Considerando a redução da pena privativa de liberdade para 02 (dois) anos de reclusão, operada neste acórdão, e os parâmetros empregados na sentença, manifestamente desproporcionais, a readequação das penas substitutivas é, de fato, necessária.

Quanto à
prestação de serviços à comunidade
, o artigo 46, §3º, do Código Penal estabelece que “as tarefas (...) serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho”.

Já o §4º do mesmo preceptivo faculta o cumprimento da pena substituída em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade, caso seja ela superior a um ano. Nesse caso, considerando que a condenação alcança 2 (dois) anos de reclusão,
reduzo o prazo da prestação de serviços à comunidade para
1
(
um
) ano
.

No que tange à
prestação pecuniária
, fixada na forma de pagamento mensal de cestas básicas, a sentença determinou o pagamento de R$ 150,00 por 39 meses, totalizando R$ 5.850,00. De fato, a duração de 39 meses estava atrelada à pena original. Redimensionada a pena corporal para 02 (dois) anos (24 meses) e considerando a ausência de elementos concretos nos autos que permitam aferir a capacidade econômica atual do apelante para além da presunção afastada na análise da pena-base, mostra-se razoável ajustar a
duração da prestação pecuniária
também para
12
(
doze
) meses
, mantendo-se o valor mensal de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a ser destinado a entidade assistencial definida pelo Juízo da Execução.

As especificidades do cumprimento de ambas as medidas (local, forma, etc.) deverão ser estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, observando as aptidões e condições do apenado.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para, mantida a condenação pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, reduzindo a pena para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, bem como, readequar as penas restritivas de direitos, na forma da fundamentação supra.

É como voto.